Tribunal: STF
Processo: ARE 937685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL FEDERAL. REMUNERAÇÃO TRANSFORMADA EM SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.